Tribunal: TJDFT
Processo: 0715098-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715098-37.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: KARINA KEYLLA ROCHA DOS SANTOS MARCELINO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença, proferida em ação de cobrança, ajuizada em desfavor de KARINA KEYLLA ROCHA DOS SANTOS. Na inicial, o autor buscou a condenação da requerida ao pagamento do débito no valor de R$ 185.455,33, acrescido de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês desde a constituição em mora até a data do efetivo pagamento, bem como a multa contratual estipulada. Sustentou que em 22/04/20 a ré celebrou com ele Contrato de Crédito Direto ao Consumidor CDC Empréstimo – BB Crédito Renovação no 940578569, no valor financiado de R$ 95.346,39, com vencimento final avençado para 21/05/25. Narrou que a modalidade CDC Renovação consiste na alteração do prazo de pagamento e do valor base das prestações, bem como a reutilização parcial dos valores das prestações amortizadas do(s) empréstimos/financiamentos vigente(s), liquidação de uma ou mais operações vigentes, a pedido do mutuário, conforme previsão das Cláusulas Nona e Décima das cláusulas gerais do contrato de abertura de crédito rotativo – CDC Automático. Discorreu que tal operação foi realizada por telefone pela própria demandada com a finalidade de unificar operações anteriores, alternando-se prazo, taxas, entre outros. Contudo, a ré utilizou o valor contratado e não cumpriu com as obrigações definidas no instrumento de crédito no tocante ao pagamento do valor utilizado. Com isso, se tornou inadimplente. Alegou que de acordo com a cláusula de vencimento antecipado restou pactuado que se a parte requerida não solvesse pontualmente quaisquer das prestações o autor poderia considerar a antecipação em relação a todas as parcelas ainda não vencidas e exigir o total da dívida delas resultante. Aduziu que o vencimento extraordinário da dívida ocorreu em 21/03/21, o que tornaria o título exigível. O valor da dívida atualizado até a propositura da demanda estaria no montante total de R$ 185.455,33. Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a demandada ao pagamento de R$ 185.455,33, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária desde o ajuizamento da ação. A parte ré foi condenada a pagar honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico (R$ 185.455,33) (ID 43025680). Foram opostos embargos de declaração pelo autor (ID 43025684), os quais foram rejeitados (ID 43025691). Nesta sede recursal, o requerente apela buscando a reforma da sentença para que os juros moratórios incidam desde a data do vencimento. Alega que o art. 397 do Código Civil prevê que: “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. Diz que a apelada se comprometeu a efetuar pagamentos mensais relativos ao valor utilizado. Aduz, portanto, se tratar de uma obrigação positiva e líquida, de modo que seu inadimplemento é fator de constituição de pleno direito em mora do devedor. Nessa perspectiva, o termo inicial dos juros de mora incide a partir de cada vencimento das parcelas inadimplidas, pois trata-se de “mora ex re”. O afastamento em aplicar a norma sem o referido fundamento, destoa do que preceitua o art. 397 do Código Civil, que, é claro ao dispor que o inadimplemento da obrigação constitui em mora a devedora, portanto, a jurisprudência é pacificada no sentido de que a incidência do termo inicial dos juros de mora se dá a partir da data do vencimento. No presente caso, o termo inicial dos juros de mora é o vencimento de cada parcela inadimplida (art. 392 do CC) (ID 43025697). Contrarrazões da demandada (ID 43025702). Foi proferido despacho por essa Relatoria o qual determinou que de acordo com o art. 1.007, §4o, do CPC, a parte recorrente recolhesse o preparo em dobro (ID 43335668). Ocorre que apesar da intimação eletrônica, a parte quedou-se inerte (ID 43832897 e 44132046). Decido. O preparo, na forma do art. 1.007 do Código de Processo Civil, é considerado requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato da interposição do recurso de apelação. Vejamos: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. §1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. §2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. §3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. §5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. §6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. §7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.” No caso em apreço, foi oportunizado ao apelante, por meio do despacho de ID 43335668, que comprovasse o pagamento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Todavia, o recorrente quedou-se inerte. Ou seja, apesar de regularmente intimado, o apelante novamente deixou transcorrer o prazo sem manifestação. É entendimento jurisprudencial consolidado que a ausência de preparo, torna o recurso deserto e enseja o seu não conhecimento, por ser manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do CPC. Nesse sentido, confiram-se os procedentes deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: “APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. CIVIL E CONSUMIDOR. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. APELAÇÃO ADESIVA DESERTA. (...) RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. 1. Ausente um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal (preparo), sem o devido saneamento, mesmo após regular intimação da parte apelante, não se conhece do recurso interposto na forma adesiva pela parte autora, nos termos do art. 932, III, do CPC. (...) Recurso adesivo do autor não conhecido. (...) (07275932720198070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 1/10/2020). “CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILÍCITO. AUTOTUTELA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. 1. Ausente preparo do recurso, e uma vez intimada a parte para regularização processual, reputa-se deserta a apelação cível interposta, conforme preconiza a norma do art. 1.007 do CPC. (...) Recurso dos réus não conhecido.” (07083796120178070020, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 16/10/2020). Dessa forma, diante da ausência de preparo, reputo o recurso do autor deserto e NÃO CONHEÇO do apelo, com fundamento no art. 932, III, parágrafo único, cumulado com o art. 1.007, § 4o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator